Tribunal: TJBA
Processo: 0504398-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504398-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SANTOS ANDRADE JUNIOR

Advogado(s)
:
OTTO EDGARD SILVA FALCAO

APELADO: CLINICA DO HOMEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS UROLÓGICOS. DISFUNÇÃO ERÉTIL. ENCURVAMENTO PENIANO. LIGADURA VENOSA. ALEGADO ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSENTIMENTO INFORMADO. TÉCNICA MÉDICA CONTROVERTIDA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CREMEB. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação ajuizada em face de médico urologista e clínica especializada, sob alegação de erro médico em dois procedimentos cirúrgicos consecutivos para tratamento de disfunção erétil e posterior correção de encurvamento peniano.

2 - O autor alegou que, após diagnóstico de doença veno oclusiva peniana, submeteu-se a cirurgia de ligadura venosa em julho de 2015, mediante pagamento de R$ 10.000,00, não obtendo melhora na capacidade erétil e desenvolvendo curvatura peniana inexistente anteriormente.

3 - Relatou que foi submetido a segundo procedimento cirúrgico em outubro de 2016, para correção do encurvamento, mediante pagamento adicional de R$ 10.000,00, o qual teria eliminado completamente sua capacidade de ereção natural, causando dores, desconforto, deformidade e transtornos psíquicos.

4 - O Juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão indenizatória por ausência de comprovação de erro médico e inexistência de nexo causal entre os procedimentos e os alegados danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve erro médico técnico na indicação e realização dos procedimentos cirúrgicos urológicos; (ii) se existe nexo causal entre as intervenções realizadas e os alegados danos físicos e psíquicos; (iii) se a decisão administrativa do CREMEB configura prova de erro médico; e (iv) se há violação ao dever de informação configuradora de dano moral indenizável independentemente da comprovação de erro técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - Não restou comprovado erro técnico nos procedimentos cirúrgicos realizados, tendo os exames médicos pós-operatórios demonstrado evolução favorável do quadro clínico após o primeiro procedimento, com melhora objetiva da resposta erétil do paciente de grau 2 para grau 3 na escala médica específica.

7 - A responsabilidade médica fundamenta-se na modalidade subjetiva, constituindo obrigação de meio, exigindo-se a demonstração de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) para configuração do dever de indenizar, conforme art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

8 - A decisão administrativa do CREMEB não constitui prova de erro médico, considerando a independência das esferas administrativa e judicial, bem como o fato de ter havido voto divergente pela absolvição e a condenação ter se baseado em censura por uso de técnica em desuso, e não por prática de ato proibido.

9 - A realização de perícia médica restou impossibilitada por manifestação expressa do próprio autor, que impugnou qualquer novo procedimento médico, não podendo beneficiar-se da não produção de prova cuja realização foi por ele obstaculizada.

10 - Verificou-se violação ao dever de informação quanto ao primeiro procedimento cirúrgico, uma vez que os demandados deixaram de comprovar que prestaram esclarecimentos adequados ao paciente sobre a controvérsia existente na comunidade médica acerca da eficácia da técnica de ligadura venosa e sobre a existência de alternativas terapêuticas mais modernas e reconhecidas.

11 - O termo de consentimento apresentado pelos demandados mostrou-se genérico e lacônico, não especificando adequadamente os riscos inerentes ao procedimento específico, limitando-se a menções genéricas aplicáveis a qualquer intervenção cirúrgica, descumprindo o dever de informação qualificada.

12 - O descumprimento do dever de informação, exigido pelo Código de Ética Médica e pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configura dano moral in re ipsa, privando o paciente da possibilidade de decidir conscientemente sobre submeter-se ou não ao procedimento com conhecimento das controvérsias científicas e alternativas disponíveis.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso a que se dá provimento parcial para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504398-22.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROBERTO SANTOS ANDRADE JUNIOR
e como apelados,
CLINICA DO HOMEM LTDA e outro
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente